Tribunal: TCU
Processo: 016.340/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Luizianne de Oliveira Lins em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2011, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 212 do RITCU e no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012, em: 9.1. excluir Luizianne de Oliveira Lins do rol de responsáveis; 9.2. arquivar o presente processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular nos termos do art. 212 do RI/TCU e no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Luizianne de Oliveira Lins e ao município de Fortaleza/CE para conhecimento.